Tribunal: TJDFT
Processo: 0749267-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. ARTIGO 40, INCISOS III E VI, DA LEI N. 11.343/2006. AMBIENTE DE TRABALHO COLETIVO E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DESNECESSIDADE DE TER COMO DESTINATÁRIOS OS FREQUENTADORES DO LOCAL. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No crime de tráfico de entorpecentes, devem ser mantidas as causas gerais de aumento de pena, previstas no artigo 40, incisos III e VI, da Lei n. 11.343/2006, quando, de forma objetiva, os elementos probatórios evidenciam que a mercancia de drogas foi praticada nas imediações de trabalho coletivo e envolvendo adolescente, sendo dispensável demonstrar que o comércio de psicoativos tinha por alvo os frequentadores desse local.
2. É de se reduzir a pena de multa para guardar proporcionalidade com a sanção corporal.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.